Tribunal: TJES
Processo: 0040146-56.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DE BENS DO INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARTILHA NO DIVÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiza Helena Marques Mourão e M. M. S. contra sentença da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que julgou procedente os embargos de terceiro ajuizados por Tânia Almeida Pimentel, reconhecendo sua meação sobre o imóvel situado na Rua José Vivácqua, 337, Jabour, Vitória/ES, e sobre os lotes 29 e 30 do loteamento Praia Grande, Fundão/ES, determinando sua exclusão do inventário do espólio de Carlos Alberto Stinghel. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, questionam a exclusão dos bens do inventário e alegam litigância de má-fé da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de instrução probatória; (ii) definir se a embargante detém direito de propriedade e à meação sobre os bens excluídos do inventário; e (iii) estabelecer se a embargante atuou com litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois os apelantes tiveram ampla oportunidade de se manifestar e apresentar provas nos autos. A controvérsia envolve documentos públicos e registros imobiliários, dotados de fé pública, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Os lotes 29 e 30 foram atribuídos à embargante no acordo de separação judicial, e não há prova de que tenham sido posteriormente adquiridos pelo falecido mediante escritura pública registrada, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil.

O terreno do imóvel da Rua José Vivácqua foi adquirido pelo falecido antes do casamento, mas as construções e benfeitorias realizadas na constância da união pertencem ao casal, conforme art. 1.660, I, do Código Civil, justificando o reconhecimento da meação sobre tais acréscimos patrimoniais.

Não há indícios de litigância de má-fé da embargante, pois sua pretensão encontra respaldo na legislação e na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para determinar que o terreno sobre o qual foi edificado o imóvel localizado na Rua José Vivácqua permaneça incluído no inventário, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da meação sobre bens adquiridos na constância do casamento ou sobre benfeitorias realizadas em imóvel pré-existente exige prova documental suficiente.

A ausência de partilha no divórcio não afasta, por si só, o direito de meação sobre acréscimos patrimoniais ocorridos na constância do casamento.

A inexistência de escritura pública e registro imobiliário impede a alegação de aquisição de imóvel para fins sucessórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.245, §1º, e 1.660, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Acórdão 1617563, 07109043420218070001, Rel. Min. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 14/09/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040146-56.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZA HELENA MARQUES MOURAO

APELADO: TANIA ALMEIDA PIMENTEL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DE BENS DO INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARTILHA NO DIVÓRCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiza Helena Marques Mourão e M. M. S. contra sentença da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que julgou procedente os embargos de terceiro ajuizados por Tânia Almeida Pimentel, reconhecendo sua meação sobre o imóvel situado na Rua José Vivácqua, 337, Jabour, Vitória/ES, e sobre os lotes 29 e 30 do loteamento Praia Grande, Fundão/ES, determinando sua exclusão do inventário do espólio de Carlos Alberto Stinghel. Os apelantes sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, questionam a exclusão dos bens do inventário e alegam litigância de má-fé da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da alegada ausência de instrução probatória; (ii) definir se a embargante detém direito de propriedade e à meação sobre os bens excluídos do inventário; e (iii) estabelecer se a embargante atuou com litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa, pois os apelantes tiveram ampla oportunidade de se manifestar e apresentar provas nos autos. A controvérsia envolve documentos públicos e registros imobiliários, dotados de fé pública, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Os lotes 29 e 30 foram atribuídos à embargante no acordo de separação judicial, e não há prova de que tenham sido posteriormente adquiridos pelo falecido mediante escritura pública registrada, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil.

O terreno do imóvel da Rua José Vivácqua foi adquirido pelo falecido antes do casamento, mas as construções e benfeitorias realizadas na constância da união pertencem ao casal, conforme art. 1.660, I, do Código Civil, justificando o reconhecimento da meação sobre tais acréscimos patrimoniais.

Não há indícios de litigância de má-fé da embargante, pois sua pretensão encontra respaldo na legislação e na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para determinar que o terreno sobre o qual foi edificado o imóvel localizado na Rua José Vivácqua permaneça incluído no inventário, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da meação sobre bens adquiridos na constância do casamento ou sobre benfeitorias realizadas em imóvel pré-existente exige prova documental suficiente.

A ausência de partilha no divórcio não afasta, por si só, o direito de meação sobre acréscimos patrimoniais ocorridos na constância do casamento.

A inexistência de escritura pública e registro imobiliário impede a alegação de aquisição de imóvel para fins sucessórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.245, §1º, e 1.660, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Acórdão 1617563, 07109043420218070001, Rel. Min. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 14/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Luiza Helena Marques Mourão e M. M. S.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que julgou procedente a
ação de embargos de terceiro
ajuizada por
Tânia Almeida Pimentel
, reconhecendo sua meação sobre o imóvel situado na Rua José Vivácqua, 337, Jabour, Vitória/ES, bem como sobre os lotes 29 e 30, do loteamento Praia Grande, Fundão/ES, determinando sua exclusão do rol de bens inventariados do espólio de Carlos Alberto Stinghel.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese que:
a)
a decisão que excluiu do inventário 50% do imóvel situado na Rua José Vivácqua, nº 337, em Vitória/ES, bem como os lotes 29 e 30 do Loteamento Praia Grande, Fundão/ES está equivocada;
b)
o terreno do imóvel situado na Rua José Vivácqua, nº 337 foi adquirido pelo falecido antes do casamento com a apelada;
c)
apesar da apelada ter sido beneficiada na separação judicial com os lotes 29 e 30 do Loteamento Praia Grande, Fundão/ES, posteriormente vendeu esses lotes ao de cujus.

I – Da Preliminar de Ausência de
Legitimidade
Recursal

Verifico que, em sede de contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de ausência de legitimidade recursal da primeira apelante, Luíza Helena Marques Mourão. Aduz a apelada que a primeira apelante carece de legitimidade para recorrer, sob o argumento de que, em momento algum, ingressou com ação de reconhecimento da união estável que afirma ter mantido com o falecido.

Forçoso reconhecer que tal alegação não se sustenta, pois a legitimidade recursal decorre da relação direta entre o recorrente e os efeitos da decisão impugnada, conforme preceitua o artigo 996 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro juridicamente interessado e pelo Ministério Público, nos casos em que atuar como fiscal da ordem jurídica ou parte."

No caso concreto, há elementos suficientes nos autos que demonstram que a primeira apelante foi, ao longo de toda a instrução processual, reconhecida tanto pela apelada quanto pelos herdeiros do falecido como companheira do
de cujus.

A própria petição inicial dos embargos de terceiro, assinada pela apelada, refere-se à primeira apelante como “segunda esposa do inventariado” (fl. 03). Posteriormente, a própria apelada juntou aos autos a inicial do pedido de abertura inventário, na qual os herdeiros qualificam a primeira apelante como “companheira do pai falecido” (fls. 24-29).

Dessa forma, é indiferente que a primeira apelante não tenha ajuizado ação autônoma para o reconhecimento da união estável, já que a própria relação familiar com o falecido foi admitida pelas partes envolvidas no processo, o que torna descabida a alegação de sua ilegitimidade recursal.

Além disso, considerando que o procedimento de inventário do falecido foi suspenso até a definição da titularidade de determinados bens na ação originária que ensejou a presente apelação, e tendo em vista a condição da primeira apelante como companheira do falecido, observa-se que a decisão recorrida, proferida nos embargos de terceiro, determinou a exclusão de bens que, até então, compunham o acervo hereditário.

Ainda que não se possa afirmar, de imediato, que tais bens necessariamente integrariam sua meação, o simples risco de que sua exclusão possa comprometer seus direitos patrimoniais já configura seu interesse recursal. Assim, resta evidente sua legitimidade para interpor o presente recurso, como terceira interessada, uma vez que a decisão impugnada possui potencial para afetar sua esfera jurídica e patrimonial.

Registro também que a primeira apelante atua por si e como representante legal do segundo apelante, M. M. S., filho menor absolutamente incapaz, que igualmente teve seus direitos de herdeiro atingidos pela decisão impugnada.

Diante disso, resta evidente que a primeira apelante detém legitimidade recursal e interesse processual, uma vez que a decisão proferida possui potencial de impactar diretamente sua esfera jurídica e a de seu filho menor, legitimando, assim, a interposição do presente recurso.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade recursal arguida em relação à primeira apelante.

II – Do Mérito

De saída, cumpre analisar a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Os apelantes sustentam que não lhes foi oportunizado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, alegando que a exclusão dos bens do inventário foi determinada sem a devida instrução probatória. Afirmam que não houve oportunidade para produção de prova testemunhal e pericial, o que os teria impedido de demonstrar que:

• os lotes nº 29 e 30 teriam sido adquiridos pelo falecido após a separação judicial da embargante;

• o terreno onde se encontra edificado o imóvel da Rua José Vivácqua, nº 337 pertenceria exclusivamente ao falecido.

Contudo, a análise dos autos revela que o espólio foi citado na pessoa da inventariante que o representa e teve plena oportunidade de se manifestar e apresentar os documentos que considerassem necessários à comprovação dos fatos, não havendo motivo que possa justificar a nulidade da sentença.

Ademais, ainda que os apelantes estivessem representados por advogado distinto no inventário, o pedido de suspensão formulado pelo Ministério Público nos autos do inventário foi regularmente noticiado naquele processo (fl. 87), sendo certo que todas as partes e seus respectivos patronos possuíam amplo acesso aos autos.

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os advogados representantes do espólio tiveram irrestrito acesso aos autos e aos atos nele praticados, não se exigindo o chamamento de todos os herdeiros, pois a representação da universalidade de bens é feita através da pessoa do inventariante.

Imperioso registrar que as provas documentais constantes dos autos foram suficientes para a formação da convicção do Juízo de primeiro grau, especialmente porque a controvérsia envolve documentos públicos e registros imobiliários, os quais possuem fé pública e presunção de veracidade. Ademais, sendo o magistrado o destinatário das provas, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, incumbe a ele avaliar a necessidade de produção de outras provas ou promover o julgamento da lide com base nos elementos já constantes dos autos. Assim, eventual decisão no sentido de considerar suficientes as provas apresentadas não configura cerceamento de defesa (Acórdão 1617563, 07109043420218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, julgamento em 14/9/2022, publicado no DJE em 28/9/2022).

Dessa forma, afasto a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa e passo à análise das demais matérias que compõem o mérito recursal.

No que concerne aos lotes nº 29 e 30 do Loteamento Praia Grande, a documentação juntada aos autos demonstra de forma inequívoca que tais bens foram atribuídos à embargante Tânia Almeida Pimentel, ora apelada, no acordo de separação judicial homologado no âmbito do processo nº 024.090.332.461, perante a 4ª Vara Cível de Vitória/ES, realizado em 25/10/2011 (fl. 25).

Ainda que os apelantes sustentem que os lotes, posteriormente, teriam sido adquiridos pelo falecido junto à apelada, inexiste nos autos qualquer documento que comprove a efetiva transferência da propriedade mediante escritura pública e respectivo registro imobiliário, nos termos do art. 1.245, §1º, do Código Civil ou qualquer outro documento. Além disso, os documentos constantes dos autos evidenciam que a apelada, além de se permanecer na posse dos lotes, também figura como responsável pelos encargos relacionados aos citados lotes, como contas de energia, água e IPTU (fls. 36/37), o que reforça a titularidade e posse exclusiva sobre os bens.

No que concerne ao imóvel situado na Rua José Vivácqua, nº 337, a mera alegação de que o lote foi adquirido antes do casamento não afasta, por si só, o direito de meação da apelada. Nos termos do artigo 1.660, inciso I, do Código Civil, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento pertencem ao casal, salvo prova em contrário. Embora o terreno tenha sido adquirido pelo falecido em 27/09/1989, antes do matrimônio celebrado em 13/01/1990, restou demonstrado nos autos que todas as edificações nele realizadas ocorreram na constância da união. Registros da Prefeitura Municipal de Vitória confirmam a realização de diversas benfeitorias ao longo dos anos de 1991, 2005 e 2007 (fls. 59/32), evidenciando a existência de acréscimos patrimoniais durante a vigência do casamento.

Assim, a ausência de partilha do referido imóvel no divórcio, aliada à comprovação das benfeitorias realizadas após o casamento, reforça o entendimento de que, nos termos do artigo 1.660, inciso I, do Código Civil, a embargante, ora apelada, faz jus à meação das construções e benfeitorias realizadas, ainda que o lote em si não integre sua meação, por ter sido adquirido pelo falecido antes do casamento.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé por parte da embargante, não há nos autos elementos que indiquem alteração da verdade dos fatos ou intenção de prejudicar os apelantes. A defesa de sua meação e da propriedade dos lotes nº 29 e 30 encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada, não havendo justificativa para a aplicação das sanções previstas nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
e a ele dou
parcial provimento
, exclusivamente para esclarecer que sendo o terreno sobre o qual foi edificado o imóvel localizado na Rua José Vivácqua, nº 337, Bairro Jabour, adquirido pelo falecido antes do casamento, deve permanecer incluído no acervo hereditário de Carlos Alberto Stinghel, reconhecendo-se a meação da apelada sobre a edificação nele erigida, daí porque fica excluído do inventário o equivalente a 50% da construção e mantida a sentença nos demais pontos.

Mantida a verba sucumbencial fixada na sentença em desfavor da apelante, face à correção mínima da parte dispositiva promovida nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.